Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos autores.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
4. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC).
5. O agravante é manobrista e recebe mensalmente salário aproximado de R$ 1.800,00 e a agravante é estudante universitária e encontra-se desempregada.
6. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
7. Precedente jurisprudencial: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
8. Recurso provido.